Tribunal: TJPA
Processo: 0000342-04.2020.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000342-04.2020.8.14.0015

APELANTE: GLEIDSON FRANCISCO COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes, na forma do concurso formal próprio, em razão da subtração de dois aparelhos celulares pertencentes a vítimas distintas, mediante grave ameaça, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, além de pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do concurso formal próprio diante da existência de duas vítimas; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelos autos de apreensão e restituição dos bens subtraídos e pelo laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada.

A autoria decorre de prova oral firme e coerente, da prisão do agente logo após os fatos, da recuperação dos bens e da apreensão da arma empregada, bem como da confissão extrajudicial, valorada como elemento de corroboração do conjunto probatório.

A confissão prestada na fase policial, quando em harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, pode ser validamente considerada para reforçar o decreto condenatório, sem violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando este não constitui o único elemento de prova e encontra respaldo em outros dados probatórios independentes.

A subtração de bens pertencentes a duas vítimas distintas, mediante uma única ação criminosa, caracteriza concurso formal próprio, pois o crime de roubo tutela, além do patrimônio, a liberdade individual e a integridade psíquica de cada ofendido.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação fundamentada da pena-base e correta aplicação da fração de aumento de 1/6 em razão do concurso formal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por roubo majorado é válida quando lastreada em conjunto probatório firme e harmônico, ainda que a confissão seja apenas extrajudicial.

A inobservância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação quando o reconhecimento pessoal é corroborado por outras provas independentes.

A prática de roubo contra vítimas distintas, mediante uma única ação, configura concurso formal próprio, impondo a aplicação do art. 70 do Código Penal.

A dosimetria da pena deve ser mantida quando fixada de forma proporcional, razoável e devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70 e 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado acerca do reconhecimento pessoal e do concurso formal no crime de roubo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0000342-04.2020.8.14.0015
, acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000342-04.2020.8.14.0015

APELANTE:
GLEIDSON FRANCISCO COSTA SILVA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEIDSON FRANCISCO COSTA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto

Consta da denúncia que, no dia
12 de janeiro de 2020
, por volta das
21h10min
, na
Avenida Barão do Rio Branco
, bairro Centro, no município de Castanhal/PA, o apelante, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, subtraiu
dois aparelhos celulares
, pertencentes às vítimas
Felipe Nascimento Souza
e
Jheneffer Samea Martins da Silva
, evadindo-se em seguida, tendo sido localizado pouco depois por guarnição da Guarda Municipal, ocasião em que confessou a autoria e indicou o local onde havia ocultado os bens e a arma utilizada.

Regularmente processado, o réu foi condenado nos termos acima descritos. Inconformada, a defesa interpôs apelação sustentando, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, com pedido de absolvição à luz do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento do concurso formal de crimes
e a
revisão da dosimetria da pena
, a fim de que a reprimenda seja fixada no mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a suficiência do conjunto probatório, a correção do reconhecimento do concurso formal próprio e a adequação da dosimetria aplicada pelo juízo sentenciante.

Remetidos os autos à instância revisora, a
Procuradoria de Justiça
, no exercício da função de
custos legis
, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, a nulidade do reconhecimento pessoal, o afastamento do concurso formal próprio e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Passo ao exame.

II. ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS

II.1. Da suficiência probatória – materialidade e autoria

No que concerne à
autoria e materialidade
, não assiste razão à defesa.

O conjunto probatório revela-se suficientemente consistente para sustentar o édito condenatório. A materialidade delitiva encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, nos autos de apreensão e restituição dos bens subtraídos, bem como no laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa. A autoria, por sua vez, decorre de um conjunto convergente de elementos, destacando-se o depoimento firme e coerente da vítima ouvida em juízo, a prisão do réu pouco tempo após os fatos, a recuperação dos objetos subtraídos e a apreensão da arma utilizada, além da confissão prestada em sede policial, a qual, embora não reiterada em juízo, atua como elemento de corroboração do acervo probatório.

É certo que a confissão extrajudicial, isoladamente considerada, não possui aptidão para fundamentar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Contudo, quando harmônica com os demais elementos judicializados, como ocorre no caso concreto, pode ser validamente valorada como reforço da conclusão condenatória, não havendo falar em violação às garantias do contraditório, da ampla defesa ou da presunção de inocência.

II.2. Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal

A tese defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal igualmente não merece acolhida.

De fato, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui garantia relevante e sua inobservância fragiliza a prova de reconhecimento. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência das formalidades legais não implica nulidade automática da condenação quando o reconhecimento não constitui o único elemento de prova e encontra-se corroborado por outros dados probatórios independentes. No caso dos autos, a condenação não se apoia exclusivamente no reconhecimento, mas em um conjunto probatório mais amplo e consistente, formado por prisão em flagrante próximo ao local dos fatos, apreensão da arma e dos bens subtraídos e prova oral coerente, circunstâncias que afastam qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

III.3. Do concurso formal próprio

No tocante ao
concurso formal próprio
, correta a aplicação do art. 70 do Código Penal.

O apelante, mediante uma única ação, subtraiu bens pertencentes a duas vítimas distintas, empregando grave ameaça com arma de fogo, o que caracteriza pluralidade de delitos. Cumpre ressaltar que o crime de roubo não tutela apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade psíquica de cada ofendido, de modo que a existência de mais de uma vítima impõe o reconhecimento do concurso formal, conforme entendimento pacífico na jurisprudência.

Não há, portanto, falar em crime único ou em afastamento da referida causa de aumento.

II.4. Da dosimetria da pena

No que se refere à
dosimetria da pena
, igualmente não se verifica qualquer reparo a ser efetuado.

A sentença fixou a pena-base de forma fundamentada e, reconhecido o concurso formal próprio, aplicou corretamente a fração de aumento de
1/6
, considerando o número de infrações praticadas, em estrita consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A exasperação adotada mostra-se proporcional, razoável e devidamente motivada, inexistindo descompasso entre a fundamentação e o quantum final estabelecido, o qual resulta em pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Inexiste, ademais, qualquer vício formal insanável ou nulidade absoluta a macular o feito. O processo tramitou regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, e a sentença apresenta fundamentação adequada e alinhada à jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

I
II
. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, data do sistema.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026